Tribunal: STF
Processo: HC 229290
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 827.351/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mauá/SP, em 16/08/2022, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. I, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), sendo-lhe imposta a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Juízo, na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, destacando o não comparecimento do paciente à sessão de julgamento, descumprindo obrigação anteriormente imposta em substituição da custódia. A ordem de prisão foi cumprida em 17/08/2022, no momento em que o paciente compareceu ao cartório da Vara de origem. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Ressalta a ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos e a custódia. Salienta que, ao deixar de comparecer ao plenário do Tribunal do Júri, o paciente somente estava exercendo seu direito ao silêncio, não sendo obrigatório que ele estivesse presente para a instalação da sessão. Ressalta que a medida cautelar de comparecimento a todos os atos processuais se refere, unicamente, àqueles em que sua presença é legalmente imprescindível. Menciona a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, haja vista que o paciente, durante todo o decurso processual, não descumpriu nenhuma das cautelares a ele impostas.   



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 29/08/2023, constatou-se que a 13ª Câmara de Direito Criminal, em 12/07/2023, deu provimento em parte ao recurso de apelação da defesa, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos, no mais, os termos da sentença de 1º Grau. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O exame das peças juntadas aos processo revela que o paciente foi denunciado, juntamente com outros dois corréus, em razão do suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em 12/03/2008. A denúncia foi recebida em 10/04/2008, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados. Contudo, o paciente não foi encontrado, tendo permanecido em local desconhecido por aproximadamente 12 anos, ensejando, à época, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (e-doc. 2, p. 72).



     



     10. O cumprimento daquele mandado de prisão ocorreu em 31/03/2021, sendo, em seguida, ante decisão do Tribunal de Justiça proferida em sede de Habeas Corpus (HC nº 2072188-25.2021.8.26.0000), substituída a custódia por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, incs. I, IV e V, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento mensal em Juízo durante o curso de processo, a proibição de ausentar-se da comarca sem expressa autorização judicial, recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando ou quando não estiver procurando emprego nos dias úteis, e comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício (e-doc. 2, p. 72). 



    11. Pois bem. Após o Conselho de Sentença decidir pela condenação do paciente, o Juízo de origem, na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, destacando a ausência de comparecimento do paciente à sessão plenária do Tribunal do Júri, decretando sua prisão preventiva, nos seguintes termos: 



    “Tendo em vista que o réu não compareceu na data de hoje no julgamento, mesmo sendo sua obrigação, nego recurso em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.” (e-doc. 2, p. 33-35, grifos nossos). 



    12. Em análise do writ impetrado em face da sentença condenatória, o Tribunal de Justiça entendeu ausente ilegalidade a ser reconhecida, destacando o fato de o paciente ter descumprido uma das medidas cautelares diversas a ele imposta, ensejando sua prisão. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “No aspecto, a negativa pautou-se no seguinte argumento: ‘Tendo em vista que o réu não compareceu na data de hoje no julgamento, mesmo sendo sua obrigação, nego recurso em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.’. 



    A ordem de prisão foi cumprida em 17/08/2022, quando o paciente compareceu em cartório. 



    E, nesses termos, a negativa do apelo em liberdade é justificável; ao contrário do alardeado pelo impetrante, fato é que o paciente violou uma das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória, qual seja, a de ‘comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício’ (cf. acórdão de fls. 78/83 dos autos do HC nº 2072188-25.2021.8.26.0000). 



    Assim, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, nos termos dos artigos 282, § 4º e 312, ambos do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 60, grifos nossos). 



    13. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator considerou válida a óptica lançada pelas instâncias anteriores: 



    “Conforme destaca o aresto combatido, “o paciente violou uma das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória, qual seja, a de ‘comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício’” (e-STJ, fl. 59), motivo bastante para a decretação da custódia cautelar. 



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o ora paciente teria descumprido medidas cautelares anteriormente fixadas que impunham, dentre outras, as obrigações de comparecer a todos os atos intimados. 



    Nesse diapasão, “o Magistrado Sentenciante justificou a imposição da segregação provisória do Paciente no descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas para que pudesse responder ao processo-crime em liberdade. Esse argumento, a teor dos arts. 282, § 4.º e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, constitui motivação idônea à decretação da prisão cautelar” (HC n. 265.562/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013.)” (e-doc. 2, p. 73, grifos nossos).



    14. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Uma vez descumprida, pelo paciente, medida cautelar alternativa à custódia a ele imposta, tem-se justificada a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    15. Outrossim, não cabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, e não ao lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.



    16. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 



    17. Na hipótese, o fundamento utilizado para a imposição da custódia provisória foi justamente o descumprimento por parte do paciente de medida cautelar alternativa à prisão preventiva. Ficou evidenciada, dessa forma, a atualidade da medida.



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator